Tribunal: TJBA
Processo: 0504033-19.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR02

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504033-19.2015.8.05.0039

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS CAETANO

Advogado(s): JEFFITON RAMOS ANDRADE RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESPESAS REALIZADAS, SEM LICITAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS EXCLUSIVOS PRIVILEGIANDO APENAS UMA DETERMINADA RELIGIÃO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS OFENDIDOS. VALORES ALTOS E INCOMPATÍVEIS. PRESENÇA DE DANO AO ERÁRIO. VANTAGEM PESSOAL. INEXISTÊNCIA. CONDUTA QUE PERMITE A INTERPRETAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FATO ÍMPROBO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Configura ato de
improbidade
administrativa a realização de eventos e
contratações de artistas desconhecidos do grande público, em valores incompatíveis com a realidade de verbas municipais (inexistência de interesse público) e, ainda, direcionados apenas a um grupo religioso evangélico, contrariando a laicidade estatal como preceito constitucional (
art. 19, inciso I, da Constituição Federal de 1988)
.

2. Ademais, , o gestor não comprovou a realização de despesas da mesma natureza para realização de eventos de outras religiões, o que demonstra afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa.

3.
É clara a configuração de ato
de improbidade quando do desrespeito, por agentes políticos, das exigências legais de moralidade administrativa. Porém, não se pode deixar de levar em consideração o fato de que nos termos do art. 12 da lei nº 8.429/19921992, o responsável pelo ato de improbidade administ
rativa estará sujeito à cominaç
ões/
sanções a serem impostas ao agente público “
podem ser aplicadas
isolada ou cumulativamente
, de acordo com a gravidade do fato
”.

4.
Assim sendo, ao
subsumir as balizas alinhavadas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, segundo os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade,
em cotejo com a conduta do agente público recorrente, imperioso concluir pela necessidade de aplicação de sanções menos severas
do que as impostas na sentença guerreada
,
tendo em vista que, embora tenha havido improbidade administrativa no mal uso do dinheiro público e dano ao erário, inexistiu comprovação de favorecimento pessoal ou dolo efetivo capaz de permitir a cominação das penas de perda do cargo público e suspensão de direitos políticos.

5.
5. Portanto, para o caso concreto, de acordo com tudo o que dos autos consta, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação
de perda do cargo público e suspensão de direitos políticos, mantendo-se as demais sanções.

6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº Cível n°.
. 0504033-19.2015.8.05.0039
, desta Comarca de Camaçari, em que figura como Apelante
LUIZ CARLOS CAETANO
e Apelado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à maioria
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos do voto vencedor.